Tribunal: TJDFT
Processo: 0723972-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723972-83.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BROCKTON INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO E FACCOES LTDA, S2 PARTICIPACOES S/A EMBARGADO: LUIZA PUGA COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por BROCKTON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E FACÇÕES LTDA contra o acórdão n. 1754215, exarado sob o ID 51430804, pelo qual a egrégia 8a conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto por LUIZA PUGA COMÉRCIO VAREJISTA DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS LTDA – ME e deu-lhe provimento, para reformar a r. decisão recorrida e conceder à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 51831909, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023 às 13:29:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora